Tribunal: TJSP
Processo: 2241748-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais e morais. Saúde. Decisão que determinou à agravante autorizar todos os exames, medicamentos, tratamentos especializados, locomoção para o tratamento, conforme prescrição médica. Custeio referente à locomoção para o tratamento. Inviabilidade. Necessário observar os termos do título executivo transitado em

Ementa:
Cumprimento de sentença. Ação de obrigação de fazer cumulada indenização por danos materiais e morais. Saúde. Decisão que determinou à agravante autorizar todos os exames, medicamentos, tratamentos especializados, locomoção para o tratamento, conforme prescrição médica. Custeio referente à locomoção para o tratamento. Inviabilidade. Necessário observar os termos do título executivo transitado em julgado, o qual não pode ser alterado por mera decisão interlocutória posteriormente proferida, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Recurso provido.